Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-97.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por serem ilícitas todas as provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio do acusado, posto que, na hipótese, restou comprovado que houve consentimento do morador, a justificar o ingresso policial na residência do apelante, além das fundadas suspeitas de flagrante delito.
2. O conjunto probatório tem o condão de atestar a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com destaque para os depoimentos prestados pelos policiais, os quais foram convergentes e harmônicos entre si, para a confissão do réu e para a prova pericial, atestando que a arma de fogo apreendida era apta para realizar disparos em série.
3. A circunstância judicial atinente à conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime. A prática do delito enquanto o réu cumpria pena por outra condenação, demonstra que ele, além de infringir a ordem jurídica vigente, acabou, também, por descumprir com as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja, efetivamente, maior reprovabilidade de sua conduta a título de análise negativa da conduta social.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.